Tribunal: STF
Processo: CJ 6336
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-17
Data de publicação: 1982-03-17

Ementa:
PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRATADOS A TÍTULO PRECARIO.
AÇÃO POR ELES AJUIZADA NA VIGENCIA DA LEI N. 500/78, DAQUELA UNIDADE
DA FEDERAÇÃO, PROMULGADA NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO ART.
106 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA
DECLARAR-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.